Tribunal: TJDFT
Processo: 0730601-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730601-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO 15 SETOR TOTAL VILLE AGRAVADO: VANESSA DE LACERDA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO 15 SETOR TOTAL VILLE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos no 0707243-83.2022.8.07.0010, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a entrega dos documentos referentes à gestão do Condomínio. Narra que a ora agravante foi destituída do cargo de síndica, mas não entregou os documentos referentes à gestão do Condomínio, afetando a administração condominial. Aduz que a Lei no 4.591/1964 determina o dever de guarda pelo síndico dos documentos relativos ao condomínio, enquanto tais documentos permanecem em poder da ex-síndica. Indica a urgência na necessidade de tais documentos para a atual gestão, inclusive porque o novo síndico desconhece as obrigações do condomínio, e a probabilidade do direito de o síndico manter em sua posse a documentação para gestão do condomínio. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para determinar a entrega de todos os documentos referentes à administração do condomínio, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando a liminar concedida, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 39261332 e 39261333. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada, à relevância da fundamentação deduzida e a reversibilidade dos efeitos da decisão, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos, como será demonstrado a seguir. A decisão hostilizada de ID 133565699, dos autos de origem, tem o seguinte teor: Visto e etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por CONDOMÍNIO 15 SETOR TOTAL VILLE em desfavor de VANESSA DE LACERDA MOREIRA, aduzindo, em suma, que a requerida exerceu o cargo de síndica e que se encontram em seu poder documentos essenciais à sua administração. Ao final pugna pelo deferimento da medida liminar para determinar que a Requerida forneça ao Requerente, de forma imediata, todos os documentos referentes a gestão condominial (balancetes, comprovantes, contratos, contas, informações sobre funcionários, bem como todos os documentos atinentes a gestão condominial que estão em sua posse, sob pena de multa diária, nos termos dos artigos 400 e 537 do CPC . É o relatório da inicial. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência - uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Na espécie, a urgência não foi devidamente demonstrada. Deixou a parte autora de indicar e comprovar concretamente os fatos que apontem para a impossibilidade de se aguardar o rito estabelecido no art. 396 e ss. do CPC. Por conseguinte, indefiro o pedido de concessão de tutela provisória. Diante das especificidades da causa de natureza litigiosa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, cabendo ao Magistrado verificar sobre a conveniência do ato quando vislumbrar num primeiro momento ser bastante remota a autocomposição (art. 334, §4o CPC), deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, de maneira a garantir a efetividade da jurisdição em observância aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, consoante se observa do art. 5o, LXXVIII da CF e inciso II do art. 139 do CPC, sendo direito das partes obterem dentro de um prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa, conforme determina o art. 4o do código de processo civil. Acrescenta-se, ademais, que a controvérsia estabelecida nesta sede versa sobre direito patrimonial disponível, de modo que a audiência de conciliação poderá ser realizada a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único), não olvidando que o próprio sistema processual permite, dentre outros, a flexibilização procedimental (art. 139, VI CPC). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Por ocasião da citação, fica(m) também intimada(s) a(s) parte(s) requerida(s) a se manifestar(em) sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT, atentando que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da referida norma, a parte poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Esclareço que, no caso de parceiro eletrônico do TJDFT, as intimações serão realizadas "via sistema". Muito embora o atual síndico tenha o direito de acessar toda a documentação relativa à gestão e administração anterior do condomínio, inclusive para evitar ser responsabilizado por eventuais ações da ex-síndica, o deferimento da tutela de urgência para a entrega dos documentos pleiteados seria adiantar o próprio julgamento do mérito da demanda, o que é vedado em sede de cognição sumária. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. LITISPENDÊNCIA. PERDA DE OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM. INCABÍVEL. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de internação para tratamento de saúde, em que na origem houve a revogação da liminar deferida. 2. Houve a perda parcial do objeto do recurso, no que tange à alegação de ausência de configuração de litispendência, porquanto o Magistrado a quo apreciou a matéria e afastou a preliminar de litispendência. 3. Argumentos recursais que se referem ao próprio mérito da ação não podem ser apreciados em sede de agravo de instrumento, porquanto tal medida implicaria no esgotamento, em parte, do objeto da ação em trâmite na origem e em supressão de instância. Precedente desta Corte. 4. Conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. (Acórdão 1433329, 07030419320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 3/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CUSTEIO. ENERGIA ELÉTRICA. HOME CARE. CRITÉRIOS ECONÔMICOS. PROGRAMAS SOCIAIS. PREENCHIMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. A apresentação de pedido liminar com teor que se confunde com o próprio mérito da demanda inviabiliza sua análise em sede de cognição sumária por demandar instrução processual exauriente. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193630, 07053742320198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Note-se que para o acesso às contas bancárias, basta ao síndico a apresentação da ata que o elegeu, que também lhe ampara na tomada de outras decisões inerentes ao cargo assumido, não havendo que se falar na necessidade e urgência na apresentação de outros documentos para tanto. Por essas razões expostas, não é possível, em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de setembro de 2022 16:17:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador